Tribunal: TJDFT
Processo: 0711329-80.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711329-80.2020.8.07.0006 RECORRENTES: MARQUÉLIO DUARTE REINALDO, GABRIEL HENRIQUE CARVALHO SILVA, FLÁVIO FRANCISCO DE SOUSA ROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE CHAVE FALSA E TRANSPORTE INTERESTADUAL DO VEÍCULO SUBTRAÍDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DE UM DOS RÉUS. INOCORRÊNCIA. UNIDADE DE DESÍGNIOS E REPARTIÇÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE. DOSIMETRIA DA PENA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À DELAÇÃO PREMIADA. DESCABIMENTO. INSTITUTOS DE NATUREZA DISTINTA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ANTE A SOBREPOSIÇÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o conjunto probatório é coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, emprego de chave falsa e transporte interestadual do veículo subtraído. 2. O reconhecimento da coautoria não exige que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma, motivo pelo qual, no crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, mesmo que a subtração seja praticada por apenas um deles, o outro indivíduo também será considerado autor, se houver convergência de vontades para a prática do crime, isto é, liame subjetivo. 3. Deve ser mantida a qualificadora do concurso de pessoas, quando constatado que o crime foi praticado por pelo menos dois agentes, com divisão de tarefas entre si e unidade de desígnios, a fim de alcançarem êxito na empreitada criminosa. 4. Conforme a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o reconhecimento da qualificadora da utilização de chave falsa na subtração de veículo automotor, se comprovada por outros elementos de prova, prescinde da realização de perícia, 5. Nos termos do artigo 155, § 5o, do Código Penal, a incidência da qualificadora atinente à subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior, prescinde que o agente efetivamente faça o transporte de um Estado para outro, mas é suficiente para a sua caracterização a participação, de qualquer modo, para o crime, tendo conhecimento de que ocorreria este transporte de um Estado para o outro. 6. A confissão espontânea e a delação premiada, embora possam conferir benefícios ao acusado, possuem naturezas absolutamente distintas, o que afasta a aplicação analógica entre os institutos, a qual, aliás, esclareça-se, somente deve ser invocada para suprir eventuais lacunas existentes no ordenamento jurídico, não sendo essa a situação em análise, porquanto a atenuante da confissão espontânea resta devidamente estabelecida no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal. 7. Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando se tratar de réu multireincidente. 8. Apelações criminais conhecidas e não providas. A parte recorrente alega violação aos artigos 155, §4o, incisos II e IV, e §5o, do Código Penal; e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição do recorrente GABRIEL HENRIQUE CARVALHO SILVA em razão da insuficiência probatória. Requer também o afastamento das qualificadoras de emprego de chave falsa, uso de destreza e transporte interestadual. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende o cabimento da redução da pena no grau máximo em relação aos recorrentes MARQUÉLIO DUARTE REINALDO e FLÁVIO FRANCISCO DE SOUSA ROSA em razão da confissão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155, §4o, incisos II e IV, e §5o, do Código Penal; e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar pelo reconhecimento do crime e das qualificadoras, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” ((REsp n. 1.961.255/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao grau de redução da pena em razão da confissão, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e/ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp n. 2.084.412/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010